Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736803-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO FRANCA DE ATHAYDE JÚNIOR RECORRIDA: LS AUTOMÓVEIS LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. I – O consumidor adquiriu automóvel de mais de 10 anos de uso, tendo plena ciência do usual o desgaste das peças em decorrência do tempo e da utilização do bem. Ofensa ao dever de informação, art. 6o, inc. III, do CDC, não comprovada. II – O autor não comprovou, art. 373, inc. I, do CPC, a existência de vício oculto no automóvel que adquiriu da empresa, muito menos que os desgastes usuais apresentados no referido bem, decorrentes do tempo de uso (automóvel com mais de 10 anos), resultaram na desvalorização da revenda do automóvel, logo, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. III – Os defeitos localizados posteriormente à compra não impossibilitam a utilização do veículo, tornando-o impróprio ao uso a que foi fabricado, nem há comprovação de que seriam capazes de levar à perda ou à inutilização do bem. Não eram, pois, vícios estruturais, mas tão somente avarias de rápida e fácil reversão. IV – Não há indicativo de que o consumidor concedeu à empresa a oportunidade de correção do suposto vício, como previsto no § 1o do art. 18 do CDC. Logo, não devem ser possibilitadas ao primeiro as opções de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, art. 18, § 1o, incs. I a III, do CDC. V – Apelação do autor desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 18 e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 441 e seguintes, todos do Código Civil, sustentando o dever do fornecedor de disponibilizar no mercado de consumo um produto adequado ao uso, ainda que se trate de bem usado. Assevera que a alegação de desgaste natural de bens usados não pode ser utilizada como excludente automática da responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante de vícios ocultos que comprometem a funcionalidade esperada do produto. Defende que em razão do prejuízo financeiro suportado, a parte contrária deve ser condenada a pagar indenização pelos danos materiais causados. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 18 e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 441 e seguintes, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante de tais ponderações, não comprovou o autor, art. 373, inc. I, do CPC, a existência de vício oculto no automóvel que adquiriu da empresa-ré, muito menos que os desgastes usuais apresentados no referido bem, decorrentes do tempo de uso, resultaram na desvalorização da revenda do automóvel, na forma do art. 18, inc. III, do CDC e dos arts. 441 a 443 do CC [...] os defeitos localizados posteriormente à compra não impossibilitam a utilização do veículo, tornando-o impróprio ao uso a que foi fabricado, nem há comprovação de que seriam capazes de levar à perda ou à inutilização do bem. Não eram, pois, vícios estruturais, mas tão somente avarias de rápida e fácil reversão, por se tratar de automóvel com mais de uma década de uso. Tanto é que o automóvel foi revendido para terceiro [...] Insta salientar que não há indicativo de que o apelante-autor concedeu à empresa-ré a oportunidade de correção do suposto vício, como previsto no § 1o do art. 18 do CDC. Logo, não devem ser possibilitadas ao primeiro as opções de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, art. 18, § 1o, incs. I a III, do CDC, esta última pretendida pelo apelante-autor” (ID. 59182047). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016